Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-13.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010353-13.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Regressiva de Cobrança de Seguro
”

(Proc. no 1010353-13.2022.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou o pedido procedente para condenar a Concessionária/ré “
a ressarcir à parte autora a importância de R$ 14.299,71 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso
” (
cf. Id. no

203157530).

A apelante sustenta que não há prova de nexo causal entre o dano alegado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não vindo ao feito qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, de um lado, porque “
a autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal
(...)
, somente apresentado laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica
”, e, lado outro, “
o Relatório do Módulo PRODIST 09 apresentado no ID 120747870
(...)
comprovou a inexistência de ocorrência na rede, prova não apreciada pelo MM. Juízo a quo
”, razão pela qual pede
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja dada a devida improcedência do pedido ressarcitório (cf. Id. no 203157533).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 203157537, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Bradesco Seguros propôs em desfavor da apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por um de seus segurados, R. P. dos Santos Imóveis Eireli
(apólice no 837001297), em razão
de evento danoso ocorrido em 31.01.2022, ocasião em que, segundo a inicial, “
o local do risco ora mencionado foi acometido por oscilações na rede de energia elétrica
, (...),
tal evento, que a concessionária de energia deu origem, causou danos à TV Sony 70
” (cf. Id. no 203155758).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos no aparelho eletrônico, a Seguradora/autora instruiu os autos com um único documento digno de nota, intitulado de “
Orçamento no 2739
”, datado de 05
.03.2022, elaborado
por funcionário da empresa Multiservice, cujas considerações “técnicas” resumem-se à seguinte assertiva: “
aparelho queimado devido a oscilação rede elétrica
” (cf. Id. no 203155777).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso dos autos, como já prenuncia o trecho do laudo (ou, melhor, toda a sua motivação) acima transcrito, a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como “
oscilação rede elétrica
”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

Com efeito, o citado “
Orçamento no 2739
” não contém dados informativos mínimos sobre a circunstância em que se deu o dano, nem exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o subscritor à conclusão que o dano no aparelho de TV foi causado necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado pela área de atuação e responsabilidade da Concessionária/ré, ou, por assim dizer, a análise dos danos e de sua origem é tão superficial que não se pode dizer que se trata de avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada; fragilizando ainda mais o peso probatório do documento, também é notável a falta de indicação de qualificação técnica do subscritor do laudo ou de qualquer outro dado capaz de dar credibilidade à sua capacidade técnica e avaliação.

Em contrapartida, o “
Relatório Técnico EMT
” apresentado pela Concessionária/ré/apelante, c
ujos atos, é bom lembrar, são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, e, por isso, gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é inerente a todo e qualquer ato administrativo praticado pelo Poder Público,
demonstra que, dentro das poucas possibilidades disponíveis, ela fez o seu dever de casa ao trazer um levantamento completo das informações relacionadas à rede que abrange à UC da empresa/segurada na data indicada como o dia do evento danoso, contendo os registros de “
informações de interrupções individual e coletiva para Unidade Consumidora
”; de interrupções

“
no alimentador
(...)
rápidas de até 01 minuto
”; “
histórico de interrupções no transformador e no alimentador da Unidade Consumidora desde quando foi instalada até a data atual
”; “
das ocorrências na subestação e alimentadores
”; “
de leitura de cálculo de queda de tensão
”; e de “
consulta a Ordens de Serviços comerciais e internos geradas para a unidade consumidora
”, nenhum dos quais acusou qualquer problema na UC na data indicada (cf. Id. no 203157524).

Some-se a isso que, se
o evento danoso foi causado por força incontrolável da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio durante tempestade –, rompe-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária de energia elétrica, afinal, a despeito da natureza objetiva, a caracterização de sua responsabilidade pressupõe (liame causal) que, de alguma forma, ela concorreu para o evento, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, por essa razão, não se pode negar que oscilações na rede de energia em função de tempestades sejam fatos previsíveis, mas, decorrendo de forca incontrolável da natureza (queda de raio), são também fatos inevitáveis, ou seja, ainda que se admita que a queda de um raio seja fato previsível em qualquer tempestade, não se pode dizer qual será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica; assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir que Zeus lançasse seus raios e relâmpagos neste ou naquele ponto da rede, salvo se instalasse um para-raios em cada poste ou transformador da cidade, de modo que, como realmente não deu causa ou pôde evitar a queima dos eletrônicos pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio, ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar.

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo ponto determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento,
daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024